Tribunal: TJMT
Processo: 1016151-36.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016151-36.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO), SILVANA VIANA CAETANO - CPF: 707.667.201-44 (RECORRIDO), WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 933.895.157-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS.
RECURSO PROVIDO.

1.

Nos Juizados Especiais, os processos orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, recomendando a flexibilização de formalidades em prol da efetiva prestação jurisdicional.

2.

A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, pressupõe o esgotamento das diligências para localização do devedor ou de seus bens, o que não ocorreu no caso em análise.

Embora a manifestação da exequente tenha sido intempestiva, o princípio da instrumentalidade das formas recomenda que se privilegie a efetiva prestação jurisdicional quando não há prejuízo às partes, especialmente considerando que a manifestação ocorreu antes da prolação da sentença extintiva.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
TIM S.A.
contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, diante da ausência de manifestação na continuidade da execução.

Nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, "não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor". Tal dispositivo pressupõe o esgotamento das diligências para localização do devedor ou de seus bens.

Analisando os autos, verifico que, após a intimação para "requerer o que entender de direito, no prazo legal" (ID 323895378), a exequente de fato apresentou manifestação, porém intempestivamente, conforme atesta a certidão de ID 201276417. Embora a manifestação tenha sido apresentada fora do prazo legal, constata-se que esta ocorreu antes da prolação da sentença extintiva.

Cumpre destacar que nos Juizados Especiais os processos orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme art. 2o da Lei no 9.099/95. Tais princípios recomendam a flexibilização de formalidades em prol da efetiva prestação jurisdicional, especialmente quando não há prejuízo às partes.

Alia-se a isso o fato de que, no caso em análise, não houve a realização de nenhuma medida constritiva para tentativa de satisfação do crédito.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se orientado no sentido de que, antes da extinção do processo por ausência de bens penhoráveis, devem ser esgotadas as diligências possíveis para localização de patrimônio do devedor, especialmente através dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros).

Nesse sentido:

“[...] Tese de julgamento: "1. É cabível a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 53, §4o da Lei 9.099/95, quando, após diversas tentativas de localização de bens, inclusive com desconsideração da personalidade jurídica, não forem encontrados bens penhoráveis.”

(N.U 1046467-05.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

“[...] Tese de julgamento: 1. A extinção do cumprimento de sentença é cabível nos Juizados Especiais Cíveis quando esgotadas as diligências de localização do devedor e inexistirem bens penhoráveis, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 e Enunciado 75 do FONAJE.”

(N.U 1000129-17.2023.8.11.0093, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

No caso em análise, os julgados citados reforçam a necessidade de esgotamento das diligências para localização de bens antes da extinção do processo, o que não ocorreu, já que sequer foram realizadas pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário.

Embora a manifestação da exequente tenha sido intempestiva, o princípio da instrumentalidade das formas, especialmente aplicável aos Juizados Especiais, recomenda que se privilegie a efetiva prestação jurisdicional quando não há prejuízo às partes. A extinção prematura do feito, sem a realização de diligências básicas para tentativa de satisfação do crédito, vai de encontro aos princípios que regem os Juizados Especiais.

Pelas razões expostas, entendo que a extinção do feito, sem o esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis, ocorreu de forma prematura, devendo ser desconstituída a sentença para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025